Tribunal: TCU
Processo: 038.061/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3316/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.061/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Bandeira Gondim (XXX.338.004-XX); Carlos Alberto da Silva Barros (XXX.347.794-XX); Claudenice Maria do Espirito Santo (XXX.374.424-XX); Dilenete Francisca de Albuquerque (XXX.666.304-XX); Dinalva Barros da Silva (XXX.052.024-XX); Gerarda Castro Fernandes (XXX.455.594-XX); Jose de Arimathea Cabral (XXX.972.056-XX); Josineide Maria da Silva (XXX.394.734-XX); Maria do Socorro de Abreu e Lima (XXX.511.338-XX); Stella Virginia Telles de Araujo Pereira Lima (XXX.616.194-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.